Tribunal: TJSP
Processo: 2152480-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedades empresárias – Decisão que afastou sócio da administração das empresas e fixou astreintes em caso de descumprimento de obrigação de reestabelecimento de e-mail corporativo da sócia – Inconformismo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal afastada – Alegação de concorrência desleal que não

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedades empresárias – Decisão que afastou sócio da administração das empresas e fixou astreintes em caso de descumprimento de obrigação de reestabelecimento de e-mail corporativo da sócia – Inconformismo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal afastada – Alegação de concorrência desleal que não está comprovada – Contratos sociais que não preveem cláusula de não concorrência entre os sócios – Extrema litigiosidade entre os sócios que recomenda a administração conjunta – Atendimento aos princípios da intervenção mínima do Estado e da continuidade da empresa – Astreintes que comportam minoração – Reforma da r. decisão agravada, na parte impugnada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2152480-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO VASCONCELOS PEREIRA e são agravados CAMILA KOVACEVICK, AD+
R MEDIA COMPANY LTDA, AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA e EGK
MARKETING E PRODUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2152480-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RICARDO VASCONCELOS PEREIRA
AGRAVADOS: CAMILA KOVACEVICK, AD+R MEDIA COMPANY LTDA,
AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA E EGK MARKETING E
PRODUÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de
sociedades empresárias – Decisão que afastou sócio da
administração das empresas e fixou astreintes em caso de
descumprimento de obrigação de reestabelecimento de e-mail
corporativo da sócia – Inconformismo – Acolhimento –
Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade
recursal afastada – Alegação de concorrência desleal que não
está comprovada – Contratos sociais que não preveem cláusula
de não concorrência entre os sócios – Extrema litigiosidade
entre os sócios que recomenda a administração conjunta –
Atendimento aos princípios da intervenção mínima do Estado e
da continuidade da empresa – Astreintes que comportam
minoração – Reforma da r. decisão agravada, na parte
impugnada – Recurso provido.
VOTO No 32860
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedades
empresárias, proposta por Camila Kovacevick, AD+R Publicidade e
Marketing Ltda., AD+R Media Company Ltda. e EGK Marketing e
Produções Ltda. contra Ricardo Vasconcelos Pereira, concedeu em
parte a tutela de urgência, para o fim de "(...) determinar o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
3
de RICARDO VASCONCELOS PEREIRA da administração das sociedades AD+R
MEDIA COMPANY LTDA-ME, AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA e EGK
MARKETING E PRODUÇÕES LTDA-ME, que passarão a ser administradas
exclusivamente por CLÁUDIA KOVACEVIK. Cópia desta decisão servirá como
OFÍCIO, que deverá ser impressa diretamente pelo autor, instruído com cópia
integral do processo e entregue à JUCESP, o que deverá ser comprovado em 05
dias. Por fim, diante das alegações da autora a fls. 698/699, determino que o
réu RICARDO, em 05 dias, em cumprimento à determinação de fls. 236/240,
"restabeleça acesso da autora aos e-mails das sociedades, especialmente o
endereço financeiro@admedia.com.br", sob pena de fixação de multa diária de
R$ 10.000,00 (...)." (fls. 1341/1344 e 1369).
Referido r. decisum foi objeto de pedido de revogação
da tutela provisória (fls. 1370/1377), o qual foi indeferido pelo
Magistrado de primeira instância (fls. 1473 e 1483), em r. decisão
que também está sendo impugnada no presente recurso.
Em suas razões recursais, o réu aduz que o Juízo a
quo incorreu em negativa de prestação jurisdicional, com a violação
do art. 93, X, da CF, e art. 11, do CPC, na medida em que rejeitou
os embargos de declaração opostos sem analisar as alegações de
obscuridade e omissão apresentadas, inclusive proferindo decisão
genérica que se enquadra no conceito de decisão judicial despida
de fundamentação do art. 489, § 1o, III, do CPC.
No mérito, aponta que as autoras não comprovaram a
existência de concorrência desleal por parte do réu, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
4
constituição da sociedade ADR360 Media Solution Ltda., mormente
porque não ficou demonstrado nos autos que referida empresa
estava em atividade, tampouco foram apresentados indícios
objetivos de desvio de clientela.
Aduz que inexiste in casu falta grave a justificar o
afastamento do réu da administração das sociedades e, menos
ainda, a dissolução parcial das empresas.
Narra que constituiu as empresas autoras com a sócia
Camila em razão da relação conjugal que mantinham, sendo que
atualmente a dissolução do casamento está sendo discutida em
divórcio litigioso.
Nesse sentido, afirma que o divórcio entre os sócios
não pode ensejar a procedência da ação de dissolução parcial de
origem, a qual, inclusive, entende ter sido ajuizada pela autora
Camila com o objetivo de usurpar a carteira de clientes constituída
exclusivamente pelo réu em razão de sua formação profissional e
rede de relacionamentos.
Informa que a sociedade ADR360 Media Solution Ltda.
foi dissolvida perante a Junta Comercial, o que tona insubsistentes
as conclusões do Magistrado a quo no sentido de existência de
concorrência desleal por parte do réu.
Ainda, pleiteia a cassação da r. decisão agravada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
5
razão da nulidade na fixação de astreintes ou, alternativamente, a
redução do valor diário para R$ 100,00, limitado ao montante de R$
10.000,00.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
1826/1830). A contraminuta foi juntada a fls. 1837/1854,
oportunidade na qual as autoras aduziram preliminar de violação ao
princípio da unirrecorribilidade recursal.
As rr. decisões agravadas e a prova das intimações
encontram-se a fls. 1341/1344, 1345/1348, 1369, 1473, 1475,
1481, 1483 e 1484. O preparo foi recolhido (fls. 66/67).
É o relatório do necessário.
2 De proêmio, insta apontar que as ora agravadas
também interpuseram recurso em face da r. decisão impugnada,
distribuído sob o n.o 2146128-57.2020.8.26.0000, o qual será
levado a julgamento conjuntamente ao presente agravo de
instrumento.
Outrossim, é de rigor a rejeição da preliminar aduzida
em contraminuta de violação ao princípio da unirrecorribilidade
recursal, uma vez que, diferentemente do quanto consignado pelas
agravadas, o sistema processual admite a interposição de um
mesmo agravo de instrumento para impugnar mais de uma decisão
interlocutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
6
Além disso, também é caso de afastar as alegações do
agravante de negativa de prestação jurisdicional quando da rejeição
dos embargos de declaração opostos no processo originário.
Ora, a jurisprudência já consolidou entendimento no
sentido de que o Juiz não é obrigado, no proferimento de decisões,
a se manifestar acerca de todos os argumentos aventados pelas
partes, mormente quando a fundamentação exposta no r. decisum
é suficiente para a compreensão do desfecho adotado.
Ainda que assim não fosse, qualquer alegação de
nulidade processual por suposta negativa de prestação jurisdicional,
se encontra superada, posto que o agravante trouxe sua
irresignação em face da r. decisão agravada para debate neste
recurso e, portanto, inexiste prejuízo processual.
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito
recursal.
Conforme já mencionado anteriormente, a r. decisão
impugnada afastou o agravante da administração das sociedades
agravadas AD+R Publicidade e Marketing Ltda., AD+R Media
Company Ltda. e EGK Marketing e Produções Ltda., tendo o
Magistrado a quo assim consignado (fls. 1342):
“1- Inicialmente, cumpre observar que o pedido de tutela de
urgência para afastamento do réu RICARDO da administração
das sociedades AD+R MEDIA COMPANY LTDA-ME, AD+R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
7
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA e EGK MARKETING E
PRODUÇÕES LTDA-ME está relacionado à alegação da prática
da concorrência desleal em razão da constituição da sociedade
ADR360, que atuaria no mesmo ramo empresarial das
sociedades autoras. E, em que pese as alegações de RICARDO
a fls. 711/724, como se observa do registro das sociedades
junto à Receita Federal, todas foram enquadradas como
atuantes no ramo de "consultoria em publicidade" (fls.
716/718). Ainda que o réu alegue que as sociedades autoras
exerceriam atividades "mais abrangentes", há indícios fortes de
que todas competem no ramo de "consultoria em publicidade".
Além disso, ainda que, conforme comparação apresentada pelo
réu a fls. 318/319, o endereço das autoras AD+R PUBLICIDADE
e AD+R MEDIA não seja exatamente o mesmo da sociedade
ADR360, constituída pelo réu e terceira em março de 2020 (fls.
264/265), esta está estabelecida no mesmo edifício que as
sociedades autoras e adotou nome empresarial muito
semelhante, o que pode ocasionar a confusão de clientela. Vale
destacar ainda que, em que pese a autora EGK esteja
estabelecida em endereço diverso e seu nome não se confunda
ao da ADR360, não é possível reconhecer que a concorrência
desleal limite-se às autoras AD+R PUBLICIEDADE e AD+R
MEDIA, tendo em vista que atua no mesmo ramo do mercado e
que a narrativa das partes permite concluir que as atividades
das sociedades são desenvolvidas em conjunto. Tais fatos,
associados ao fato de o réu RICARDO ter deliberadamente
tirado acesso da autora CLÁUDIA ao endereço de e-mail
corporativo
por
ela
utilizado
(abuso
dos
poderes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
8
administração), constituem indícios de que estaria extrapolando
seus poderes como administrador das sociedades autoras e
agindo de forma contrária aos seus interesses. Dessa forma,
em análise preliminar, vislumbro a existência de indícios da
prática de atos de concorrência desleal pelo réu, o que pode
ser caracterizar a prática de falta grave para sua exclusão da
sociedade e, por ora, em análise perfunctória, justifica seu
afastamento das atividades da administração das sociedades
autoras, como já decidiu o e. Tribunal de Justiça: (...)”
Ocorre que, analisando o contexto no qual se insere a
celeuma instaurada entre as partes, referido afastamento do
agravante, em sede de tutela provisória, se mostra prematuro e
potencialmente prejudicial às atividades empresariais, o que impõe
a reforma da r. decisão agravada no que tange a este ponto.
Num primeiro momento porque, em que pese a
identidade de endereços e objeto social entre a sociedade
constituída pelo agravante e as empresas agravadas, tais elementos
não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de
concorrência desleal.
Tanto que as alegações de desvio de clientela
aduzidas pelas agravadas em sua contraminuta são genéricas.
Ainda que assim não fosse, analisando os contratos
sociais das empresas agravadas (fls. 98/100, 104/106 e 125/127),
verifica-se que não há qualquer cláusula de vedação à concorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
9
entre os sócios que pudesse impedir o agravante de constituir nova
sociedade, no mesmo ramo de atuação das empresas da qual a
agravada pretende excluí-lo.
E não poderia ser diferente, afinal, os serviços de
publicidade e marketing prestados pelas sociedades agravadas
apresentam notória pessoalidade, o que, inclusive, faz parecer
verossímil a alegação do agravante de que sua formação e atuação
profissional é imprescindível para o desenvolvimento salutar das
atividades empresariais.
Além disso, há que se ter em mente que os princípios
constitucionais da liberdade de exercício profissional e da livre
concorrência (arts. 5o, XIII, e 170, da CF) são a regra, de forma é
recomendável que eventual provimento jurisdicional que obstaculize
a fruição dos direitos que lhe são inerentes seja precedido de
cognição exauriente, o que não ocorreu no caso em análise.
Nesse sentido, insta apontar precedentes desta C. 2a
CRDE nos quais foi adotado mesmo entendimento que o aqui
aduzido, confira-se:
“Tutela de urgência. Abstenção de participação em feira de
exposições. Alegação de que o ex-sócio retirou-se da agravante
e constituiu a sociedade agravada, atuando no mesmo ramo,
em concorrência desleal. Ausência de cláusula de não-
concorrência
no
instrumento
de
cessão
de
quotas.
Inaplicabilidade, no caso, do prazo do artigo 1.147 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
10
Necessidade de se aguardar a instrução para investigação da
alegação de captação indevida de clientela. Perigo da demora,
por outro lado, ausente, já que, acaso se conclua pertinentes
os argumentos da recorrente, possível a reparação dos danos.
Recurso desprovido.” (AI n.o 2178115-48.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Araldo Telles; j. 25.10.2019)
“Processual. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu a
concessão de tutela de urgência em favor da agravante.
Irresignação. Perda parcial do objeto do recurso em razão da
resolução parcial do mérito da ação. Precedentes do STJ. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015.
Ausência de demonstração, em sede de cognição sumária e
acima de qualquer dúvida razoável, da probabilidade do direito
invocado. Documentação apresentada com a petição inicial que
não indica de maneira inequívoca a prática de concorrência
desleal pelo agravado. Contrato social da agravante que não
prevê a obrigação de não concorrência entre os sócios,
tornando irrelevante a constituição de nova sociedade pelo
agravado enquanto ainda vinculado à agravante. Decisão
mantida. Agravo desprovido, na parte conhecida.” (AI n.o
2185690-78.2017.8.26.0000; Rel. Des. Alexandre Marcondes; j.
06.12.2017)
No mais, a extrema litigiosidade instaurada entre os
sócios agravante e agravada, causada pelo fato de que o pano de
fundo da disputa societária é o divórcio do casal, recomenda a
reforma da r. decisão impugnada para reestabelecer o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152480-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32860d
11
como administrador das sociedades.
Tal provimento, inclusive, se coaduna com os ditames
dos princípios da intervenção mínima do Estado e da continuidade
da empresa.
Tanto assim que cabe reiterar a colocação do I.
Relator, consignada na r. decisão que negou o efeito suspensivo ao
recurso, no sentido de concitar as partes para que, apesar de seu
intenso litígio, não abram mão de buscar um mínimo de consenso,
pois a intervenção do Poder Judiciário, qualquer que seja ela, não
se fará sem reflexos negativos para as sociedades envolvidas, o
que, certamente, refletirá nos sócios.
Por fim, é caso também de acolher o pleito recursal
para minorar para R$ 100,00 diários as astreintes fixadas em
desfavor do agravante, visto que o montante de R$ 10.000,00 não
se mostra razoável e proporcional à obrigação de fazer correlata,
qual seja, o reestabelecimento do e-mail corporativo da sócia
agravada.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator